Tribunal: TJES
Processo: 5000122-93.2021.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000122-93.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODETE SANTOS SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. TOI. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. DANOS MORAIS FIXADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°

5000122-93.2021.8.08.0065

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: ODETE SANTOS SOUZA

Recorrente: ODETE SANTOS SOUZA

Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as recorridas apresentaram suas contrarrazões (ID. 9146922 e 9146923).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ODETE SANTOS SOUZA
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que seja deferido o pedido de justiça gratuita;
b)
que os danos morais devem ser indenizados.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente,

que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia;
b)
que a sentença
a quo
merece ser reformada;
c)
que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
d)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
e)
que o TOI é válido;
f)
que a cobrança é devida;
h)
que o procedimento respeitou o contraditório e ampla defesa;
i)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Defiro à recorrente ODETE SANTOS SOUZA os benefícios da gratuidade de justiça.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente EDP, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados à recorrida são devidos e, em caso negativo, se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrente e do TOI lavrado. Ainda, se a situação vivenciada enseja em indenização por dano moral.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, declarou nulo o TOI lavrado e os débitos decorrentes, julgando parcialmente procedente a ação.

Por sua vez, a EDP aduz que a sra. Odete é responsável pelos débitos, pois são decorrentes das irregularidades constatadas em sua unidade.

A sra. Odete, ora recorrida, encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas, pois o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, visto que apesar de constar sua assinatura no TOI, não lhe foi oportunizada a sua participação em perícia previamente agendada, conforme preceitua o art. 129, §7º da resolução da ANEEL nº 414/2010.

O entendimento da jurisprudência majoritária é no sentido de que não é necessária a realização de perícia quando constatada a ligação direta de energia elétrica, desde que o aparelho não seja retirado pela concessionária para averiguação posterior.

Ocorre que no caso dos autos, o medidor foi retirado pela EDP, conforme vídeo apresentado pela autora (ID 9146812), pelo qual subsiste, portanto a necessidade de comunicação da perícia ao consumidor.

Assim, tenho que não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa - contraditório e ampla defesa - expressos na CRFB/88, pois a concessionária tem o dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo ela comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias
de antecedência acerca da realização desta.

Pelo exposto, a EDP não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição, ou ainda de provar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, pois com todo o seu corpo técnico, poderia apresentar laudo apontando as irregularidades identificadas e não somente verificar uma suposta fraude e emitir um TOI, cobrando pelas supostas irregularidades.

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado à recorrida sem comprovação verídica da fraude. A propósito, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente, não oportunizando a sra. Odete o exercício do contraditório e ampla defesa.

Assim, a declaração de nulidade do débito imputado é medida impositiva, eis que restou comprovado que a ré, ora recorrente, não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/10
da Aneel e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

Quanto aos danos morais pleiteados pela autora/recorrente, em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito à reparação por dano moral, o caso em questão foi muito além do mero aborrecimento.

A sra. Odete teve a suspensão do fornecimento de sua energia elétrica sem aviso prévio por parte da EDP, além de não terem sido respeitados em tal procedimento os princípios do contraditório e da ampla defesa, pelo qual, não houve nenhum tipo de aviso prévio quanto a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

O Superior Tribunal de Justiça, no tema 699, entende que é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, na hipótese de débito envolvendo recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor, desde que apurados mediante a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto.

Dessa forma, vislumbro nos autos a caracterização de consequências fáticas capazes de ensejar abalo psicológico e tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito por parte da recorrente, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Assim, atentando-se ao caráter do instituto, o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o
quantum
indenizatório deve ser fixado no patamar de (R$3.000,00) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, destaca-se a vigência no país da Resolução nº 1000/21 da ANEEL, que estabelece novas regras para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. No entanto, considerando que a inspeção ocorreu na data de 27/05/2019, a Resolução nº 414/10, muito embora revogada, ainda é de aplicação na presente lide.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Por fim,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ODETE SANTOS SOUZA
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
CONDENAR
a parte ré a indenizar a autora pelos danos morais sofridos em R$3.000,00 (três mil reais), quantia a ser acrescida da Selic deduzido o IPCA desde a citação e da data do arbitramento apenas pela Selic.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)